Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724504-62.2020.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO JOAQUIM PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, GUILHERME HENRIQUE TRAUB, GUSTAVO KLOH MULLER NEVES, MARCIO LEON NAHON, MARCIO MARCAL FERNANDES DE SOUZA RECORRENTES: GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, MHFT INVESTIMENTOS SA, POSITIVA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME HENRIQUE TRAUB, ARIEL DIOGO BANDEIRA DE MELLO, EDUARDO STENIO SILVA SOUSA, VICTOR KORST FAGUNDES, RAFAEL ALLEGRETTO BRAYER, GUSTAVO KLOH MULLER NEVES, GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS, LUIS JUSTINIANO DE ARANTES FERNANDES, MARCIO LEON NAHON, MARCIO MARCAL FERNANDES DE SOUZA, ANTONIO JOAQUIM PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE RECORRIDOS: DILSON JOAQUIM DE MORAIS, MERCILIO DOS SANTOS, JOAO FERNANDO ALVES DOS CRAVOS, TURIBIO &amp; GUIMARAES ESTUDOS ECONOMICOS S/S - ME, KBO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESPACHO GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, ICLA TRUST S.A e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já as demais recorrentes pontuam que houve o efetivo recolhimento em dobro das custas necessárias, não havendo que se falar em deserção. Alegam, ainda, negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que não se faz necessário o reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais para apreciação do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026